Tribunal: TJSP
Processo: 1022652-79.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Sentença de improcedência. Réu que comprova a relação jurídica e a origem do débito: contrato de cartão de crédito. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor (art. 188, I, do CC). Litigância de má-fé configurada, contudo com redução da multa. Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido para reduzir a

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Sentença de improcedência. Réu que comprova a relação jurídica e a origem do débito: contrato de cartão de crédito. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor (art. 188, I, do CC). Litigância de má-fé configurada, contudo com redução da multa. Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa.